Tribunal: TJMT
Processo: 1030364-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030364-81.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição, Nulidade - Suspeição, Suspeição ]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (REQUERENTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), HERMINIO ANTONIO MACCARI - CPF: 251.129.109-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDETTE MARIA MACCARI - CPF: 479.741.179-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (REQUERIDO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.

ALEGADA PARCIALIDADE
DE
DESEMBARGADORES.
SUPOSTA
AMIZADE
DO MAGISTRADO EXCEPTO

COM TERCEIRA ENVOLVIDA EM LITÍGIO COM FILHO DO
EXCIPIENTE

NÃO COMPROVADA
.
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO ANTERIOR
CONTRA
O MAGISTRADO EXCEPTO
JÁ ARQUIVADO.
RE
PRESENTAÇÃO
DISCIPLINAR POR ADVOGADO CONTRA MAGISTRADA

EXCEPTA
ARQUIVADA HÁ QUASE 10 ANOS
. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS
DE PARCIALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE

CONDUTA ENQUADRADA NAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC.
JULGAMENTOS REALIZADOS POR COLEGIADO UNÂNIME.
IMPARCIALIDADE JUDICIAL. INCIDENTE
REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Suspeição oposto contra Desembargadores
no bojo de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1005312-83.2025.8.11.0000, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia delimita-se à verificação da existência de causa legal para o reconhecimento da suspeição d
os

M
agistrad
os
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de suspeição exige demonstração objetiva de fatos que comprometam a imparcialidade do julgador, conforme prevê o art. 145 do CPC.

4. As alegações dirigidas
ao

Magistrado

excepto

b
aseiam-se em conjecturas sobre supostos laços sociais com pessoa estranha ao processo, sem qualquer vínculo direto com
as partes
ou interferência objetiva no julgamento.

5. A existência de decisão judicial proferida pelo
s

M
agistrado
s

except
o
s
, mesmo que contrária ao interesse da parte, não configura, por si só, elemento de
suspeição, especialmente quando proferida por colegiado e de forma unânime.

6. A anterior arguição de suspeição contra
o mesmo
M
agistrado

excepto

já
rejeitada por ausência de fundamentos legais, enfraquece a tese de reincidência em comportamento parcial.

7. A
existência de representação disciplinar arquivada

em face da Magistrada
excepta
não constitui causa legal de suspeição, sob pena de se permitir a manipulação do processo por parte dos jurisdicionados.

8. A imparcialidade deve ser aferida por elementos concretos e atuais, não se confundindo com a insatisfação da parte com o resultado
dos julgamentos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Incidente
de suspeição
rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. A suspeição d
e
magistrado exige prova objetiva de
fato

que comprometa sua imparcialidade.

2. Relações sociais indiretas ou reclamações disciplinares arquivadas não configuram, por si sós, causa legítima de suspeição.

3. A imparcialidade judicial presume-se e só pode ser afastada mediante elementos concretos, atuais e juridicamente relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 145 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Incidente de Suspeição nº 0019169-03.2018.8.24.0000, Rel. Des. Marcus Tulio
Sartorato
, j. 19.02.2019; TJMT, N.U 1014406-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Trata-se de
I
ncidente de suspeição oposto por

REINALDO CELSO BIGNARDI
em face d
os
Desembargador
es

Carlos Alberto Alves Da Rocha e
A
ntônia
S
iqueira
G
onçalves
,

no bojo dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração
no Agravo de instrumento

nº 1005312-83.2025.8.11.0000, em trâmite perante a Terceira Câmara de Direito Privado.

O excipiente alega
que os julgadores indicados não estariam aptos a prosseguir no feito, por suposta quebra do dever de imparcialidade. Em relação ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, sustenta existir animosidade pessoal, fundada em alegada amizade deste com a Sra.
Amira
Cristina
Debs
, envolvida em litígio com o filho do excipiente, o advogado Vinícius
Bignardi
. Menciona, ainda, laços sociais entre os familiares do Desembargador e a referida pessoa, os quais teriam se evidenciado por ocasião de eventos privados, notadamente um casamento.

Quanto à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, sustenta o excipiente que haveria retaliação em razão de prévia reclamação disciplinar que protocolou contra a magistrada na Corregedoria-Geral da Justiça, fato que, segundo alega, teria motivado decisão judicial que lhe fora desfavorável, com a redução de honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, no julgamento da Remessa Necessária nº 118322/2015
.

O excipiente sustenta que tais elementos caracterizam, ao menos em tese, hipótese de imparcialidade objetiva, e requer, ao final, o afastamento de ambos os magistrados da condução do feito, com fundamento no art. 145 do Código de Processo Civil
(id.
312399894
)
.

O Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha refutou as alegações, classificando-as como desprovidas de substrato fático e jurídico. Asseverou que a existência de vínculos sociais indiretos com terceiros estranhos à causa não configura causa legítima de suspeição, especialmente na ausência de qualquer elemento concreto que comprometa sua independência funcional. Mencionou que as manifestações processuais por ele proferidas decorrem da estrita análise técnica das questões postas nos autos, em estrita observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, sendo a matéria inclusive já ventilada em anterior
E
xceção de suspeição julgada improcedente
(id.
312405350
)
.

Por sua vez, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves igualmente rejeitou a suspeição que lhe foi imputada. Argumentou que a
decisão mencionada pelo excipiente
,
relativa à redução de honorários em julgamento colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
deu-se em regular exercício da jurisdição, com observância aos parâmetros legais então vigentes, à luz do Código de Processo Civil de 1973. Acrescentou que a simples existência de representação disciplinar não constitui causa de suspeição, sob pena de se permitir às partes a manipulação da jurisdição mediante o ajuizamento estratégico de reclamações infundadas
(id.
312399899
)
.

O incidente foi recebido sem efeito suspensivo (id.
316007876
)
.

O
Procurador de Justiça
manifestou pela

inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar
sua
atuação como fiscal da ordem jurídica
(id.
322449388
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA
.
SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que o
incidente de
E
xceção de suspeição foi oposto no âmbito dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração
no Agravo de instrumento
nº 1005312-83.2025.8.11.0000,
em curso na
Terceira Câmara de Direito Privado
, de Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
extraídos
do processo originário de
C
umprimento de sentença nº 0012921-70.2009.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

A
E
xceção de suspeição, prevista nos artigos 145 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento essencial à preservação da imparcialidade do julgador e visa resguardar a higidez da jurisdição e assegurar às partes a confiança de que seus pleitos serão apreciados por magistrado isento, equidistante das partes e desinteressado no resultado da causa.

No caso concreto, todavia, não se identificam elementos objetivos que justifiquem o afastamento d
os
Desembargador
es

except
o
s
, seja à luz das hipóteses legais de suspeição, seja sob a ótica da garantia constitucional da imparcialidade judicial.

As razões invocadas pelo excipiente não se amoldam a nenhuma das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 145 do CPC, tampouco foram trazidos elementos concretos que demonstrem vínculo pessoal, inimizade, interesse no feito ou qualquer circunstância objetiva capaz de comprometer a imparcialidade d
os

M
agistrad
os
.

Q
uanto ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, importa ressaltar que o excipiente já havia manejado anterior
E
xceção de suspeição, nos autos do incidente nº 1012057-84.2022.8.11.0000, apreciado e rejeitado pelo
Relator
Desembargador Guiomar Teodoro Borges
em 29/6/2022
, por inexistência de qualquer das causas legais de suspeição.

E
xaminando o conteúdo desta nova arguição, constata-se que as alegações se apoiam em conjecturas, fundadas em suposta relação social entre o Desembargador excetuado e pessoa estranha ao processo
,
a Sra.
Amira
Cristina
Debs
,
a qual teria, por sua vez, pendência judicial com o filho do excipiente.

Trata-se, portanto, de narrativa indireta, sem qualquer
prova de
vínculo jurídico ou pessoal direto entre o
M
agistrado

excepto
e
as partes
,
tampouco de qualquer interferência objetiva no exercício da função jurisdicional.

Além disso, nenhum
a prova
foi apresentad
a
pelo excipiente
de
que
a
suposta ligação tenha influenciado ou comprometido a imparcialidade do julgador, o qual, como se extrai da própria dinâmica do processo, limitou-se a proferir votos técnicos, com base nas teses jurídicas suscitadas.

Importa registrar, inclusive, que as decisões proferidas foram prolatadas por órgão colegiado, com resultados unânimes, o que demonstra a inexistência de
eventual
atuação isolada ou direcionada.

No tocante à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, sustenta o excipiente que teria protocolado contra ela uma reclamação disciplinar perante a Corregedoria-Geral da Justiça, o que, em sua ótica, teria provocado decisões parciais, inclusive com redução de honorários advocatícios em feito anterior.

Ocorre que não há qualquer
prova
de que a referida representação tenha resultado em sanção ou sequer em instauração de processo disciplinar formal, o que afasta, de plano, a alegação de animosidade decorrente de eventual retaliação.

Ademais, o ato jurisdicional citado pelo excipiente
,
proferido no âmbito da Remessa Necessária nº 118322/2015
,
remonta a julgamento colegiado ocorrido há
quase
uma década, sendo, portanto, desprovido de atualidade e de qualquer vinculação temporal ou temática com o feito ora analisado.

Se não bastasse, referida
decisão foi proferida
perante o colegiado da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
em que a
Desembargadora

excepta

era integrante
à época,
com fundamentos jurídicos lançados.

A invocação
pelo excipiente
desse precedente como base para inferir a existência de parcialidade revela-se destituída de razoabilidade.

A
simples
existência
de
representação disciplinar
já arquivad
a
não autoriza, por si só, o afastamento do
M
agistrado de sua função jurisdicional. Admitir o contrário vulneraria o princípio do juiz natural e abriria espaço para interferências indevidas na composição do colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR DEFLAGRADA EM FACE DO MAGISTRADO PELOS ADVOGADOS DO AUTOR PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A SUSPEIÇÃO A PARTIR DE FATO GERADO POR QUEM
ALEGA.
CPC, ART. 145, § 2º. ANIMOSIDADE ENTRE O JUIZ E OS ADVOGADOS NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS
IDÊNTICOS.
ARGUIÇÃO REJEITADA.
Não é apta para, por si só, caracterizar a suspeição do magistrado a deflagração de reclamação disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça
.

(TJ-SC - Incidente de Suspeição: 00191690320188240000 Itapiranga 0019169-03.2018 .8.24.0000, Relator.: Marcus Tulio
Sartorato
, Data de Julgamento: 19/02/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Observa-se, então, que o
mero inconformismo
do excipiente com

o julgamento
do Agravo de instrumento e dos Embargos de declaração que se seguiram,
não configura causa de suspeição, sobretudo na ausência de elementos objetivos que revelem parcialidade.

Nesse sentido,
colho
o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – RELATORIA QUE DEVERIA SER DE DESEMBARGADOR NÃO INTEGRANTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SUPOSTA AMIZADE ENTRE ADVOGADO E MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – PARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA –MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – JULGADOS NESSE SENTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Compete à Seção de Direito Privado julgar as suspeições e impedimentos opostos contra os magistrados que a compõem e contra os que integram as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas e as Câmaras Isoladas de Direito Privado, quando não reconhecidos (art. 15-B, VIII do Regimento Interno do TJMT). Dessa forma, inviável a relatoria por desembargador que não participa daquele colegiado.
Na Exceção de Suspeição não basta a mera alegação do excipiente de que estaria presente uma das causas previstas no art. 145 do CPC; é preciso demonstrar efetivamente que o critério subjetivo gerou a imparcialidade
.(...).

(
TJMT,
N.U 1014406-26.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024) (destaquei).

A imparcialidade do julgador deve ser apreciada com base em circunstâncias objetivas e juridicamente relevantes, não se confundindo com a insatisfação da parte diante do resultado obtido.

Por fim, não se pode olvidar que todas as decisões cujos fundamentos o excipiente tenta contestar foram proferidas em sede colegiada, por unanimidade, o que demonstra ausência de arbitrariedade ou direcionamento pessoal nos julgamentos. Tal circunstância reforça a presunção de imparcialidade, legalidade e tecnicidade das decisões prolatadas.

Portanto, c
onsiderando a fragilidade das alegações e a absoluta inexistência de
provas acerca
das hipóteses legais de suspeição, impõe-se a rejeição do incidente
.

Diante do exposto, REJEITO
a presente
E
xceção de suspeição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025